Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731396-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA. CRÉDITO RESULTANTE DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 2. Demonstrada a natureza extraconcursal do crédito perseguido pela parte exequente, torna-se inviável a suspensão do feito executório em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 49, §3o, da Lei 11.101/2005 e 373 do Código de Processo Civil, afirmando que acórdão vergastado não se atentou as disposições constantes no artigo 49 da Lei 11.101/05, que estabelecem quais são os créditos sujeitos à recuperação judicial. Asseveram que, na ação de execução de título extrajudicial, o título para que seja considerado como extraconcursal deve estar especificado no rol do artigo 84 da Lei de Falência, bem como deve o executado comprovar que o título contém garantia fiduciária. Destacam que cabe à parte autora trazer aos autos um lastro probatório mínimo que permita ao julgador assentar seu entendimento acerca do ocorrido, o que não ocorreu. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 49, §3o, da Lei 11.101/2005 e 373 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem à recuperação judicial, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3o, DA LFRE. (...) 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp n. 1.938.706/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 946.884/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.079.018/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). Registre-se que “O óbice da Súmula n. 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.746.238/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Nada a prover quanto ao pedido formulado de ID no 59564198, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028